Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A presente discussão gira em torno da decisão que concedeu ao autor o benefício da gratuidade de justiça.
2. Inexiste previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Logo, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que defere a gratuidade de justiça.
3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a tese de que, para fins de cabimento do agravo de instrumento, deve ser avaliada a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
4. Por se tratar de decisão que defere a justiça gratuita, caberia ao réu oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso, conforme disposto no art. 100 do CPC, não havendo que se falar em imprestabilidade de posterior discussão, a autorizar o cabimento do agravo, com base no repetitivo fixado pelo STJ.
5. Recurso não conhecido.